Tribunal: TJSP
Processo: 2146761-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que determinou bloqueio de valores e levantamento em razão de não cumprimento de tutela de urgência. Inconformismo da ré. Cabimento ou não da obrigação. Pedido já decidido em grau de recurso. Descumprimento de liminar. Possibilidade de bloqueio de valores. Precedentes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que determinou bloqueio de valores e levantamento em razão de não cumprimento de tutela de urgência. Inconformismo da ré. Cabimento ou não da obrigação. Pedido já decidido em grau de recurso. Descumprimento de liminar. Possibilidade de bloqueio de valores. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.